Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. LEI 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. A recusa de cobertura pelo plano de saúde com base no descumprimento do prazo de carência em casos de urgência e emergência não encontra respaldo jurídico.
2. O dano moral não é presumido e sua reparação, quando há descumprimento contratual, exige a comprovação de prejuízo que indique abalo à honra do beneficiário ou coloque a sua saúde em risco, ainda que em situação de urgência ou emergência.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.